Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CASAMENTO. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDA EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. ORIGEM ANTERIOR AO ENLACE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES CONCOMITANTES AO MATRIMÔNIO. POSSÍVEL PREJUÍZO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
1. O pedido de alteração de regime de bens do casamento encontra fundamento no § 2o, do art. 1.639, do Código Civil e no art. 734 do Código de Processo.
2. A legislação permite a modificação do regime de bens, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: a) pedido motivado de ambos os cônjuges, b) autorização judicial e c) ausência de prejuízo a terceiros.
3. In casu, resta evidenciado que o referido contrato de locação, entabulado pelo cônjuge varão antes de enlace, como obrigação de trato sucessivo que se renova mês a mês, coincide, ainda que em diminuta parte, com o período do matrimônio, a ensejar a responsabilidade pela obrigação de ambos os cônjuges. Assim, vislumbra-se a possibilidade de prejuízo a terceiros, impondo-se reconhecer a impossibilidade de alteração por expressa previsão legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.